Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-88.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012794-88.2011.8.14.0006

APELANTE: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

APELADO: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012794-88.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

Advogados: SERGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JUNIOR - PA12572-A, DENILSON REIS DE OEIRAS - PA9380-A

EMBARGADO: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

Advogados: EDSON LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR - PA24113-A, MARCELO CARMONA BRYTO - PA17207-A, RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS - PA8903-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
AUBERY DAMASCENO CARDOSO e DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
, em face do acórdão de Id nº. 13837208, assim ementado:

“E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE. CABE AO JUÍZO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE QUANDO ENTENDER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. APELANTES QUE NÃO IMPUGNARAM A DECISÃO QUE DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCATÁRIO. CUMPRIMENTO DOS DITAMES DA LEI DO INQUILINATO. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO A PARTE APELANTE QUE NÃO FIGUROU COMO LOCATÁRIA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
.

Inconformados, os APELANTE opuseram embargos de declaração onde alegam que houve omissão quanto a existência de contrato anterior onde a parte apelante DIVANEIDE figuraria como locatária.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão sobre contrato anterior não merece guarida, eis que, como claramente disposto no voto, o contrato objeto do litígio é outro, posterior ao que a parte apelante DIVANEIDE assinou como locatária. Vejamos:

“
Analisando detidamente os autos, constata-se que a Apelante DIVANEIDE afirma não ter sido notificada extrajudicialmente sobre a intenção da apelada de não renovar o contrato de locação e que por isso a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido autoral de despejo.

Adianto que não merece prosperar o argumento trazido pela parte apelante.

Inicialmente, destaco que o contrato objeto da demanda é o que consta juntado aos autos no ID nº. 5254364, páginas 11 e 12 e que possuí como partes o Apelante AUBERY e a apelada. Portanto, não há que se falar em notificação da Apelante DIVANEIDE, eis que esta não consta como parte/locatária do contrato.

Repiso, não consta no referido contrato qualquer menção a apelante DIVANEIDE, de maneira que no contrato de locação não consta a sua assinatura ou menção ao seu nome.
”

Verifica-se, que este relator enfrentou a questão. Assim, não há que se falar em omissão.

Em verdade, os recorrentes não se conformam com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformados com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tentam reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023